Tribunal: TJDFT
Processo: 0720264-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Internação em UTI. Segurança concedida.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na não disponibilização de vaga em UTI de hospital da rede pública ou da rede privada, às custas do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à internação em leito de UTI, seja na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. O entendimento pacificado desta Corte é no sentido de que o Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança impetrado em razão da falta de disponibilização de leito de UTI.
4. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. A ausência de vaga em leito de UTI, mesmo após a devida regulação, configura omissão estatal relevante, apta a comprometer o direito fundamental à vida.
6. A insuficiência da estrutura estatal não pode inviabilizar o atendimento mínimo necessário à preservação da vida, especialmente quando há ordem judicial determinando a internação.
IV. Dispositivo
7. Segurança concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; LODF, arts. 204, 207.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MS no 07009737320228070000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 14/3/2022; TJDFT; MS no 0751506-65.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, j. 10/03/2025.